Tribunal: STF
Processo: Rcl 83881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Indústrias Nucleares do Brasil – INB contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 00547-96.2020.5.05.0641, que teria afastado a aplicação do art. 7o, XXIII, da Constituição Federal de 1988 e do art. 194 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte:



    A decisão da 7ª Turma do TST, ao afastar a aplicação do artigo 7º, XXIII, desconsiderando a condição para pagamento do adicional de periculosidade prevista na norma infraconstitucional, sem submeter a questão ao Pleno ou ao Órgão Especial, configura violação direta à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, previu que: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)



    XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 



    O artigo 194 da CLT, estabelece que: 



    Art.194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.



    A Constituição Federal prevê o direito ao adicional de periculosidade nos termos estabelecidos pela norma infraconstitucional (CLT), ou seja, como salário condição, devido somente em condições de trabalho nocivas. 



    Se eliminado o risco, não há direito ao adicional. No entanto, a 7ª Turma do TST, afastando a previsão do artigo 7º, XXIII, entendeu devido o pagamento do adicional de periculosidade mesmo o trabalhador não estando exposto ao risco (documento 1, p. 3 – grifei).



    Nesse contexto, argumenta:



    Em que pese a turma tenha fundamentado sua decisão como proteção ao direito à irredutibilidade salarial também previsto na Constituição, desrespeitou a cláusula de reserva de plenário ao afastar a previsão contida do artigo 7º, XXIII, da CF/88. 



    Em obediência à jurisprudência desta Corte Suprema que é pacífica no sentido de que o respeito à cláusula de reserva de plenário é requisito indispensável para declaração de inconstitucionalidade, ainda que implícita, é que a reclamante propõe a presente Reclamação (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, para reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 10, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que a matéria seja submetida ao Plenário ou Órgão Especial do TST (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada viola o enunciado da Súmula Vinculante 10, como será demonstrado.



    A reclamante alega que o TST afastou a incidência do art. 7o, XXIII, da Constituição Federal de 1988 e do art. 194 da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    No caso dos autos, a Corte de Origem consignou que: “Conforme se observa dos autos, a empresa ré editou medidas a fim de mitigar os riscos de transmissão da covid-19 no ambiente de trabalho, determinando o sistema de home office aos trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública (ID d03cab9, 10f5935 e 036d0d2). Ocorre que, num primeiro momento, não houve mudança no pagamento do adicional de periculosidade e adicional de turno. Porém, através da RCA 027/2020, houve a sua suspensão (ID e8fc7f3), tendo em vista a momentânea cessação da condição perigosa e do turno ininterrupto de revezamento a que estavam submetidos os empregados”



    [...]



    Em situações como a ora analisada, a jurisprudência desta Corte vem se manifestando no sentido de que o empregado que presta trabalho remoto em virtude da pandemia de COVID-19 não pode ter parcelas salariais (gratificação ou adicional) suprimidas, ainda que possuam a natureza de salário-condição, sob pena de afronta aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial.



    [...]



    Logo, em face do direito à irredutibilidade salarial, consagrado no artigo 7º, VI, da Constituição Federal, há que se reconhecer o direito dos substituídos aos adicionais de periculosidade e de turno. 



    Demonstrada, portanto, possível violação ao referido dispositivo constitucional, dou provimento ao agravo para, reformando a decisão às fls. 823/828, determinar o processamento do agravo de instrumento.



    [...]



    RECURSO DE REVISTA



    MÉRITO



    Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por violação do artigo 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para deferir o pagamento das parcelas suprimidas (adicional de periculosidade e adicional de turno) durante o período em que os substituídos laboraram remotamente em decorrência da pandemia de Covid-19 acrescidas dos reflexos legais, conforme se apurar em liquidação de sentença (documento 11 - grifei).



    Como se observa, sob fundamento constitucional (art. 7º, VI, da Constituição Federal), o órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do art. 194 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no verbete da Súmula Vinculante 10.



    Noto, por oportuno, que, na base empírica do acórdão reclamado, está consignado que a “condição perigosa”, a que estava submetido o empregado, tinha cessado no período.



    Assim, entendo que, ao desconsiderar o teor do art. 194 da CLT, com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, o acórdão reclamado acabou por declarar implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que atrai a incidência do paradigma fixado na Súmula Vinculante 10.



    Noto que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao manter a sentença de origem, havia julgado improcedente a demanda, atento ao regramento contido no art. 194 da CLT. 



    Transcrevo, no que interessa, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso ordinário:



    Conforme se observa dos autos, a empresa ré editou medidas a fim de mitigar os riscos de transmissão da covid-19 no ambiente de trabalho, determinando o sistema de aos trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, enquanto perdurar o estado de home office emergência de saúde pública (ID d03cab9, 10f5935 e 036d0d2). Ocorre que, num primeiro momento, não houve mudança no pagamento do adicional de periculosidade e adicional de turno. Porém, através da RCA 027 /2020, houve a sua suspensão (ID e8fc7f3), tendo em vista a momentânea cessação da condição perigosa e do turno ininterrupto de revezamento a que estavam submetidos os empregados. 



    Nesse caso, em que pesem as argumentações do Sindicato recorrente, entendo que não lhe assiste razão. 



    Isto porque as referidas verbas pagas a título de adicional de periculosidade e adicional de turno integram o chamado salário-condição, ou seja, só é devido o seu pagamento enquanto perdurar o fato gerador. O simples fato de terem sido pagos alguns meses após a cessação do fato gerador não tem o condão de gerar direito adquirido ou integração ao contrato de trabalho obreiro, importando apenas em pagamento por mera liberalidade da empresa. 



    Aliás, no que concerne ao adicional de periculosidade, o próprio artigo 194 da CLT diz que o direito cessará com a eliminação do risco, o que ocorreu no caso em tela, visto que os trabalhadores em tela passaram a realizar suas funções no regime de teletrabalho, longe das condições perigosas a que estavam submetidos. 



    Outrossim, em relação ao "adicional de turno", este é devido aos empregados atuantes em turnos de revezamento como uma forma de compensação pelo desgaste físico decorrente da inversão do turno. Todavia, com a interrupção da realização dessas atividades em razão do teletrabalho, há a perda do direito ao adicional, como ocorreu exatamente no caso em tela.



    [...]



    Por tais razões, entendo que não há ilegalidade na suspensão do pagamento do adicional ocupacional de periculosidade e adicional de turno para os trabalhadores que executam suas atividades remotamente. 



    DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantida a improcedência da reclamação, deve ser mantido o indeferimento dos honorários advocatícios. 



    NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO (documento 6).



    Portanto, há aderência estrita entre o acórdão reclamado – na parte que afasta a incidência do art. 194 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário – e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.527 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 63.528/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2024; e Rcl 66.605/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11/4/2024; e Rcl 69.221/GO, DJe 26/6/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 10. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator